Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712674-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IRENE DE OLIVEIRA RECORRIDOS: VERA ARANTES CAMPOS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO RURAL. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) preliminarmente, deliberar se a sentença deve ser desconstituída por ausência de fundamentação adequada; e b) verificar a possibilidade de declaração da invalidade do negócio de compra e venda de terreno rural, em virtude de eventual prática de simulação em prejuízo de terceiro. 2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. A sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. 3. De acordo com a regra prevista no art. 167, § 1o, do Código Civil, verifica-se a ocorrência de simulação nos negócios jurídicos que: a) aparentam conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas que constam efetivamente no instrumento negocial; b) contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou c) cujos instrumentos forem antedatados ou pós-datados. 4. No caso o negócio jurídico em análise foi celebrado aos 31 de maio de 1996, ocasião em que se encontrava em vigor o Código Civil de 1916. 4.1. De acordo com a sistemática normativa estabelecida pelo antigo Código, a simulação constituía causa de anulabilidade do negócio jurídico, submetida ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contados da data da celebração do negócio jurídico (art. 178, § 9o, inc. V, alínea “b”, do Código Civil de 1916). 4.2. Assim, o termo final do prazo decadencial para pleitear a anulabilidade do negócio jurídico simulado ocorreu no dia 31 de maio de 2000. A demanda, no entanto, somente foi proposta no dia 11 de abril de 2022. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV, 37 caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, 1o ao 8o, 369, 378, 493, e 494, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como 166, 167, § 1o, incisos I e II, 169 e 178, todos do Código Civil, ao argumento de existência de simulação e má-fé dos contratantes do negócio jurídico, razão pela qual entende que esse deve ser declarado nulo. Afirma que a ação declaratória de nulidade não é alcançada pela prescrição e decadência, porque os atos nulos são considerados inexistentes, não sendo, pois, suscetíveis à prescrição ou decadência, tendo em vista que esses sequer são capazes de surtir efeitos no mundo jurídico, por constituírem vícios insanáveis. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Stephanie Francisca Ribeiro Xavier, OAB-DF 77.782. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV, LV, 37 caput, e 93, inciso IX, todos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o ao 8o, 369, 378, 493, e 494, inciso I, todos do CPC, bem como 166, 167, § 1o, incisos I e II, 169 e 178, todos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no aresto vergastado: “De acordo com as regras atualmente vigentes a simulação consiste em causa de nulidade do negócio jurídico, não sendo suscetível de confirmação ou convalidação pelo decurso do tempo (...). Exige-se, no entanto, prova robusta de sua ocorrência, o que não pode ser vislumbrado no caso em exame” (ID 60761341). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. Demais disso, da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais quanto à prescrição, estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que deve ser reconhecida a prescrição, o aresto recorrido consigna que “O caso em exame, no entanto, tem uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada. É importante observar que o negócio jurídico em análise foi celebrado aos 31 de maio de 1996 (Id. 58213231), ocasião em que se encontrava em vigor o Código Civil de 1916. De acordo com a sistemática normativa estabelecida pelo antigo Código a simulação era causa de anulabilidade do negócio jurídico, submetida ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contados da data da celebração do negócio jurídico” (ID 60761341). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Ademais, o órgão julgador, nesse aspecto, consignou: “Assim, a despeito da correta distinção feita pela demandante a respeito da distinção entre os efeitos da nulidade e da anulabilidade, o termo final do prazo decadencial para pleitear a anulabilidade do negócio jurídico simulado ocorreu no dia 31 de maio de 2000. A ação, porém, somente foi ajuizada aos 11 de abril de 2022. Percebe-se, assim, que a sentença recorrida não merece reparos em relação a esse ponto. Ainda que o caso fosse analisado sob a sistemática do Código Civil atualmente em vigor não mereceriam acolhimento os argumentos articulados pela ora apelante” (ID 60761341). Portanto, para rever tal assertiva seria necessário o reexame de fatos e de provas, o que é incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, com aplicação também quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, como já mencionado na presente sede. Igualmente o apelo não deve transitar quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.088.685/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica Stephanie Francisca Ribeiro Xavier, OAB-DF 77.782. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027